Tribunal: TJSP
Processo: 1000007-45.2020.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – Manutenção da negativação após a quitação do débito – Ação julgada procedente – Recurso exclusivo do autor, objetivando a majoração dos danos morais – Existência de anotações desabonadoras concomitantes –– Hipótese de incidência da súmula 385 do STJ, impossibilitando a majoração – Inaplicabilidade da referida súmula de acordo com o princípio da non

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – Manutenção da negativação após a quitação do débito – Ação julgada procedente – Recurso exclusivo do autor, objetivando a majoração dos danos morais – Existência de anotações desabonadoras concomitantes –– Hipótese de incidência da súmula 385 do STJ, impossibilitando a majoração – Inaplicabilidade da referida súmula de acordo com o princípio da non reformatio in pejus, tendo em vista a ausência de recurso da ré no tocante ao cabimento da indenização dos danos morais – Majoração descabida – Sentença mantida – Recurso negado.

Honorários advocatícios de sucumbência – Majoração – Possibilidade – Valor arbitrado em patamar ínfimo, a comportar majoração de forma a remunerar condignamente o advogado – Recurso provido em parte.

Recurso provido em parte.*